Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003397-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL MESSIAS MENDES - CPF: 257.353.668-82 (ADVOGADO), CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.676.987/0001-24 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE MARICATO LOLATA - CPF: 015.285.189-50 (ADVOGADO), EDUARDO AYRES DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 019.926.399-06 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual se deferiu medida para determinar a sustação de protesto e a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, relativamente à duplicata vinculada à Nota Fiscal no 32.562. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a prestação de caução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para sustação do protesto e exclusão de restrição creditícia; e (ii) saber se é cabível a exigência de caução como condição para manutenção da medida deferida.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está evidenciada, em cognição sumária, pelo cancelamento do negócio jurídico subjacente e pela natureza causal da duplicata, cuja exigibilidade depende da efetiva entrega da mercadoria, não demonstrada de forma segura nos autos.

4. A documentação apresentada revela inconsistências relevantes, como divergência entre notas fiscais de mesmo número e incongruência temporal entre a data prevista de entrega e a suposta confirmação de recebimento, o que fragiliza a tese recursal e recomenda dilação probatória.

5. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de abalo de crédito da parte autora decorrente de eventual protesto e inscrição em cadastros restritivos, com potencial prejuízo à atividade empresarial.

6. A exigência de caução é facultativa (art. 300, §1o, do CPC) e, no caso, mostra-se desnecessária, diante da reversibilidade da medida e da ausência de risco concreto relevante à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para sustação de protesto de duplicata exige demonstração da probabilidade do direito, especialmente quando há indícios de inexistência da relação causal subjacente. 2. A existência de inconsistências documentais e necessidade de dilação probatória justifica a manutenção da tutela deferida em cognição sumária. 3. A exigência de caução prevista no art. 300, §1o, do CPC constitui faculdade do julgador e pode ser afastada quando a medida for reversível e não houver risco concreto à parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 300, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 0315228-64.2019.8.09.0000, Rel. Norival Santomé, 6a Câmara Cível, j. 13.04.2020; TJ-PA, AI 0817669-66.2023.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1a Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025; TJ-MG, AI 1.0000.21.195024-1/001, Rel. Rogério Medeiros, 13a Câmara Cível, j. 11.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que, nos autos do
Ação De Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido Antecipação De Tutela Para Suspensão/Proibição De Protesto E Anotação Restritiva De Crédito N.o 1013395-20.2025.8.11.0055
, movida por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de protestar o título vinculado à Nota Fiscal n.o 32562 e a respectiva cessão de crédito, bem como de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida com base em premissas fáticas equivocadas, pois a agravada teria omitido documento relevante consistente na Confirmação de Títulos, assinada digitalmente por seu representante legal, na qual reconheceu expressamente o recebimento das mercadorias, a validade, liquidez, certeza e exigibilidade da duplicata mercantil no 32562004, bem como anuiu com a cessão do crédito em favor da agravante.

Alega que adquiriu o título na condição de terceira de boa-fé, mediante regular contrato de cessão de crédito, tendo adotado diligência extraordinária ao exigir confirmação direta da sacada antes de efetivar o pagamento do preço, o que somente ocorreu após a referida validação do título.

Afirma, ainda, que o posterior cancelamento unilateral da nota fiscal não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos da confirmação anteriormente prestada, configurando comportamento contraditório da agravada (
venire contra factum proprium
).

Defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por inexistir probabilidade do direito da agravada, bem como sustenta que o perigo de dano milita em favor da agravante, que se vê impedida de exercer regularmente o direito de cobrança de crédito legítimo.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para revogação imediata da tutela deferida, autorizando o protesto e demais atos de cobrança da duplicata. Subsidiariamente, pleiteia que a manutenção da decisão agravada seja condicionada à prestação de caução idônea pela agravada, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC

Recurso tempestivo e preparado (id. 343115878).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 343390886).

A agravante interpôs embargos de declaração (id. 345495854), os quais foram rejeitados (id. 349777867).

Em face da supracitada decisão a agravante interpôs Agravo Interno (id. 355757378).

Em contrarrazões (ID. 348687386), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

No caso
,
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

ajuizou
Ação De Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Pedido Antecipação De Tutela Para Suspensão/Proibição De Protesto E Anotação Restritiva De Crédito N.o 1013395-20.2025.8.11.0055
, em desfavor de CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME, solicitando, em tutela de urgência, que as requeridas se abstenham de promover o protesto dos títulos vinculados à nota fiscal no 32562, bem como se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
,
deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido antecipação de tutela para suspensão/proibição de protesto e anotação restritiva de crédito, ajuizada por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em desfavor de
Ceres Agromercantil Comércio de Cereais Ltda - Me
e
CLM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-Padronizados Multissetorial,
todos qualificados.

Aduz a parte autora, em síntese, que em 17 de setembro de 2025, adquiriu da requerida GRE CERES a quantidade de 1.500.000 kg de milho, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com entrega prevista para 17 de outubro de 2025, sendo emitida a nota fiscal no 32562.

Aduz que, em 06 de outubro de 2025, tomou conhecimento, por meio do sistema DDA (Débito Direto Autorizado), da emissão de duplicatas no valor total de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinco mil reais), sem sua autorização e em desconformidade com a negociação.

Afirma que ao buscar esclarecimentos, a empresa GRE CERES teria reconhecido o erro e prometido cancelar as operações, contudo, não foi realizado, deixando de adotar qualquer providência perante os fundos de investimento que haviam descontado as duplicatas, entre eles o CLM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não-Padronizados Multissetorial ,que passou a ameaçar a autora com protesto.

Expõe que cancelou a nota fiscal no 32562 e lavrou boletim de ocorrência contra a requerida GRE CERES, bem como não recebeu as mercadorias.

Ante o exposto, requer, em sede de tutela de urgência, que as requeridas se abstenham de promover o protesto dos títulos vinculados à nota fiscal no 32562, bem como se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

É o necessário à análise e decisão
.

Inicialmente, ante o reconhecimento da conexão com os autos n.o 1013347-61.2025.8.11.0055 (ID 214787121), dou prosseguimento ao feito.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, do Código de Processo Civil:

(...) No caso dos autos, a parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência para a sustação do protesto da duplicata vinculada à Nota Fiscal no 32562, bem como a proibição de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

(...) Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, valendo-me de cognição sumária, verifico que se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelo cancelamento do negócio jurídico de compra e venda, sendo inclusive emitida nota fiscal de devolução juntado no ID. 213031197, o que, em tese, confirma o desfazimento da operação originária e a extinção da obrigação causal.

Ademais, a duplicata apontada decorre de relação de compra e venda, sendo, portanto, título de crédito causal, cuja validade e exigibilidade dependem da efetiva entrega da mercadoria.

(...) Quanto ao perigo de dano, este restou caracterizado pelo abalo de credibilidade no mercado, comprometimento de relações contratuais com fornecedores e clientes causados por eventual protesto do título e inscrição do nome da parte autora, pessoa jurídica atuante no ramo industrial/comercial em cadastros de proteção ao crédito.

Destaco, ainda, que trata-se de medida plenamente reversível, uma vez que, caso ao final, se conclua pela exigibilidade do crédito, a parte requerida poderá retomar os meios legais de cobrança, inclusive com eventual protesto e comunicação a cadastros de inadimplentes.

Ante o exposto
,
defiro a tutela de urgência postulada
, para determinar que a parte requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa:

1. Se abstenha de protestar o título vinculado à Nota Fiscal no 32562 e a respectiva cessão de crédito no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

2. Se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito;

3. Caso já tenha sido efetivado protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes, realize, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a sustação do protesto e a exclusão de eventuais anotações restritivas. (...)”
(ID. 215561143,
originários
)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a sustação do protesto e a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, relativamente à duplicata vinculada à Nota Fiscal no 32.562.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que a agravada teria confirmado expressamente o recebimento das mercadorias e a validade do título, por meio de documento denominado “Confirmação de Títulos”, razão pela qual requer a revogação imediata da tutela deferida na origem. Subsidiariamente, pugna para que, mantida a decisão agravada, seja condicionada à prestação de caução idônea, nos termos do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso
não comporta provimento.

No caso concreto, o Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, amparada no cancelamento do negócio jurídico subjacente, bem como na natureza causal da duplicata mercantil, cuja exigibilidade depende da efetiva entrega da mercadoria.

Tal compreensão, a meu sentir, deve ser prestigiada.

A agravante sustenta que a agravada teria confirmado o recebimento das mercadorias por meio de documento denominado “Confirmação de Títulos” (id. 34309380). Todavia, os elementos constantes dos autos não conferem, neste momento, robustez à alegação, evidenciando fragilidade probatória incompatível com a pretensão recursal.

Com efeito, verifica-se inconsistência relevante na documentação apresentada, especialmente no que diz respeito à própria Nota Fiscal no 32.562, a qual foi juntada por ambas as partes, porém com informações divergentes, apesar de ostentar o mesmo número.

De um lado, a agravante colacionou documento identificado como id. 343098357, ao passo que a agravada trouxe aos autos originários a nota fiscal sob o id. 213030136, sendo possível constatar diferenças nas informações constantes desses documentos, circunstância que, por si só, compromete a segurança quanto à veracidade e integridade dos dados relativos à operação comercial discutida.

A par disso, soma-se a já evidenciada incongruência temporal, na medida em que a nota fiscal indica previsão de entrega da mercadoria em 22/10/2025, enquanto o documento de “Confirmação de Títulos” aponta suposto recebimento em 25/09/2025, ou seja, em data anterior àquela estipulada para a entrega.

Tal cenário revela não apenas dúvida razoável, mas
verdadeira fragilidade na força probatória
do documento que supostamente confirmaria a entrega das mercadorias,
sendo inviável, em sede de cognição sumária, atribuir-lhe valor suficiente para infirmar a plausibilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem.

Ao revés, a divergência de datas e a inconsistência entre documentos (inclusive notas fiscais de mesmo número com conteúdo distinto) evidenciam a
necessidade de maior dilação probatória
, recomendando a manutenção da decisão agravada, que se mostra prudente e alinhada ao juízo de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SECUNDUM EVENTUS LITIS . DECISÃO MANTIDA.
1. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal. 2 . O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 3. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a decisão agravada.
4 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03152286420198090000, Relator.: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. (...) . II. RAZÕES DE DECIDIR
3 . O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória. A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem. 4. Nos termos do art . 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos. 5. O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária.
(...)” TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176696620238140000 25340207, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1a Turma de Direito Privado) (g. n.)

Quanto ao perigo de dano, igualmente se mostra presente, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, haja vista o potencial abalo de crédito da parte autora decorrente de eventual protesto e inscrição em cadastros restritivos, medida que pode comprometer sua atividade empresarial, sendo, inclusive, providência reversível.

No tocante ao pedido subsidiário de caução, também
não merece acolhimento.

Como exposto na decisão liminar, nos termos do art. 300, §1o, do CPC, a exigência de caução constitui faculdade do julgador, cabível quando necessária à mitigação de risco de dano à parte adversa.

No caso, contudo, não se evidencia, neste momento, risco concreto e relevante a justificar a imposição de garantia, sobretudo porque a medida deferida possui
natureza conservativa e reversível
, podendo a agravante, em caso de eventual procedência futura, retomar os meios de cobrança do crédito.

Sobre o tema, já se manifestou este eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LIMINAR CONCEDIDA. CAUÇÃO . DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
“ No que tange à necessidade de prestação de caução para que seja realizada referida exclusão, não merece prosperar, pois mesmo que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento - A caução se faz necessária quando a medida deferida em sede de antecipação de tutela pode vir a causar algum prejuízo à parte contrária.”
(TJ-MG - AI: 10000211950241001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021) (TJ-MT - AI: 10053064720238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (g. n.)

Ademais, a imposição de caução nesta fase inicial, em contexto de incerteza quanto à própria existência e exigibilidade do débito, representaria antecipação indevida de efeitos patrimoniais, esvaziando, em parte, a utilidade da tutela concedida.

Diante de todo o exposto, não se verificando ilegalidade, teratologia ou descompasso na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Em face do exposto, conheço o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026